Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719002-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLA GROSSO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICOLA GROSSO FILHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0736257-71.2024.8.07.0001, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232614060 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o valor bloqueado (R$ 1.320,00), ao argumento de que o executado não comprovou a alegada impenhorabilidade dos ativos financeiros. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 72211699, indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de concessão da tutela recursal, pelo qual o agravante buscava suspender a eficácia da decisão recorrida. Antes do julgamento do recurso, sobreveio petição dos procuradores do agravante, em 23/07/2025, informando que o outorgante rescindiu os poderes concedidos no mandato (ID 74290960), ao tempo em que colacionou print de conversa mantida com o constituinte, via aplicativo de mensagens, conforme ID 74290961. Determinada a intimação pessoal do agravante, a fim de regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, as diligências de intimação restaram infrutíferas, tendo em vista que não foi localizado no endereço por ele indicado nos autos (IDs 74662294 e 74897083). Determinada a intimação dos patronos do constituinte para informar o novo endereço ou o telefone, a fim de viabilizar a intimação do agravante por intermédio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), o prazo transcorreu in albis (ID 75385498), sem qualquer manifestação dos causídicos. É o relatório. Decido. Consoante preconiza o caput do artigo 112 do Código de Processo Civil, (O) advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. No caso em apreço, a despeito de os causídicos terem noticiado suposta revogação de mandato, pelo outorgante, a petição de ID 74290960 foi denominada “Renúncia de Mandato” e nela os patronos requereram sua exclusão dos cadastros junto ao sistema Pje 2o Grau. Entretanto, o print de conversa mantido pelo aplicativo WhatsApp, acostado sob o ID 74290961, não se presta para comprovar a noticiada revogação ou mesmo renúncia do mandato, uma vez que dele não se pode comprovar, com a devida cautela, o emissor e receptor da comunicação. Oportunizada a manifestação dos causídicos a fim de informar o endereço ou contato telefônico do constituinte, o prazo transcorreu in albis (ID 75385498), sem qualquer manifestação dos patronos constituídos. Ademais, o agravante não compareceu aos autos para fins de constituição de novo patrono, o que torna a narrativa dos patronos inverossímil. Em verdade, no caso dos autos, transparece que os advogados renunciaram ao mandato sem haver promovido a comprovação da comunicação da renúncia ao mandante, do que se conclui que este ato não produz qualquer efeito jurídico. Não é outro o entendimento do colendo STJ, consoante se depreende da ementa a seguir colacionada: AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO SEM CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE ART. 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADVOGADO RENÚNCIA. NOTIFICAÇÃO MANDANTE. ÔNUS DO PATRONO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, deles não cabe recurso. Precedentes. 3. "É entendimento desta Corte Superior a necessidade de notificação inequívoca para o aperfeiçoamento da renúncia do mandato de advogado. Não comprovada nestes autos a comunicação "Enquanto o mandante não for notificado e durante o prazo de dez dias após a sua notificação, incube ao advogado representá-lo em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão." (REsp 320.345/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 18/08/2003,p. 209)" - AgInt no RESP 1.494.351/DF, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 22.8.2020. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.024.287/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.) Com efeito, considerando inexistir prova de comunicação ao agravante sobre a renúncia de poderes dos causídicos constituídos, tem-se que estes permanecerão cadastrados na condição de procuradores, devendo receber as intimações regularmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado no ID 74290960, devendo os advogados subscritores do pleito permanecerem patrocinando os interesses de seu constituinte. No mais, haja vista que a ausência de comprovação de renúncia do mandato impede o aperfeiçoamento do ato, tem-se que o recorrente ainda se encontra regularmente assistido pelos causídicos constituídos, de modo que o processo deve ser reincluído em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025 às 14:42:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora